Tribunal: TJMT
Processo: 1013191-41.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013191-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA FERNANDA LEMES ROJAS - CPF: 005.288.251-94 (RECORRENTE), MIRELA DAMACENA - CPF: 019.685.101-76 (ADVOGADO), ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.466.347/0001-07 (RECORRIDO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução de título extrajudicial em razão da ausência de prévia garantia do juízo. A parte recorrente sustenta situação de hipossuficiência e superendividamento, alegando que a exigência de penhora para defesa viola o acesso à justiça. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita diante da prova documental apresentada; e (
ii
) saber se a concessão da gratuidade de justiça ou a alegação de hipossuficiência afastam a obrigatoriedade da garantia do juízo para oposição de embargos à execução no rito da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência foi corroborada por documentos que demonstram renda compatível com a gratuidade (bolsa de estágio em órgão público) e movimentação financeira modesta, justificando a manutenção do benefício processual, não obstante a impugnação da parte credora.

4. No microssistema dos Juizados Especiais, a garantia do juízo é
pressuposto
objetivo e obrigatório para a admissibilidade dos embargos à execução, por força do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE, prevalecendo a lei especial sobre a regra geral do CPC.

5. A concessão dos benefícios da justiça gratuita isenta a parte do pagamento de custas e despesas processuais, mas não a dispensa do ônus processual de garantir o juízo para exercer o direito de defesa na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prévia garantia do juízo é
pressuposto
indispensável para o conhecimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A concessão de justiça gratuita não afasta a exigência legal de segurança do juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95) para a oposição de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 1º; CPC,
arts
. 99 e 1.046, § 2º;
Enunciado
117 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.04.2023; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013191-41.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANDREIA FERNANDA LEMES ROJAS

Recorrido
:
ESPAÇO FORMATURAS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA. - ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESPAÇO FORMATURAS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA. - ME
requereu a execução de título extrajudicial em face de ANDREIA FERNANDA LEMES ROJAS, postulando o pagamento de R$ 3.147,28 (três mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
. Noticiou que: a) encontra-se em situação de hipossuficiência econômica, sendo estagiária, mãe solo e com diversas dívidas, o que a impede de quitar o débito nos moldes propostos; b) a situação se agravou com o falecimento de sua genitora, que era seu suporte financeiro; c) buscou acordo extrajudicial, sem sucesso; d) sua situação se enquadra como superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) a concessão do efeito suspensivo; b) a homologação de proposta de acordo para parcelamento do débito; c) subsidiariamente, a instauração de processo de repactuação de dívidas por superendividamento.

O juízo singular proferiu
sentença
de não conhecimento dos embargos. Concluiu que: a) no microssistema dos Juizados Especiais, a prévia garantia do juízo é
pressuposto
de admissibilidade para os embargos à execução, conforme Enunciado 117 do FONAJE; b) a embargante não constituiu a garantia do juízo antes de opor sua defesa; c) as alegações de hipossuficiência e superendividamento não afastam a necessidade de cumprimento do requisito processual. Ao final, indeferiu o efeito suspensivo e determinou o prosseguimento da execução.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a sentença configura cerceamento de defesa ao impedir a análise de mérito dos embargos; b) a exigência de garantia do juízo não pode ser interpretada de forma absoluta, devendo ser mitigada diante da sua comprovada impossibilidade material, por se encontrar desempregada e ser arrimo de família; c) impor a garantia nessas circunstâncias viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença; b) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento dos embargos à execução.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a
parte
recorrente não faz jus à justiça gratuita, pois possui outras fontes de renda e é advogada; b) a garantia do juízo é requisito indispensável para a oposição de embargos no rito dos Juizados Especiais, nos termos da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE; c) a concessão da gratuidade não afasta o cumprimento dos pressupostos processuais, devendo a sentença ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do caso concreto, a parte recorrida impugnou a gratuidade concedida à recorrente, sustentando capacidade financeira. Contudo, a recorrente apresentou prova robusta de sua hipossuficiência atual.

O Termo de Compromisso de Estágio (ID/PJe2 355678875) comprova que a parte recorrente atua como estagiária na Defensoria Pública, percebendo bolsa-auxílio em valor que não denota riqueza (R$ 2.451,40).

Ademais, os extratos bancários colacionados (ID/PJe2 355678876) demonstram movimentação financeira modesta, com saldo muitas vezes consumido pelas despesas ordinárias, corroborando a declaração de pobreza.

A alegação de que a parte possui inscrição na OAB ou ocupou cargos anteriores não é suficiente, por si só, para afastar a prova documental da situação econômica atual.

Portanto, rejeito a impugnação e mantenho a justiça gratuita deferida.

Admissibilidade. Garantia do Juízo em Embargos à Execução

Nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, corroborado pelo Enunciado 117 do FONAJE, a garantia do juízo é condição para a apreciação dos Embargos à Execução no rito dos Juizados Especiais.

Embora o art. 525 do CPC tenha dispensado a penhora formalizada como condição para a apreciação dos Embargos à Execução, esta regra não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis, que possuem regramento próprio, estabelecido pela Lei nº 9.099/95, sendo o CPC aplicável apenas supletivamente, nas questões omissas (art. 1.046, §2º, do CPC).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“(...) 1. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo. 2. No caso, o recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução na sua integralidade, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 3. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial. 4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002059-28.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023).”

“(...) 1. A prévia garantia do juízo é
pressuposto
indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95. 2. Neste sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (...) (N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 03/09/2021). (N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, publicado no DJE 16/05/2022).”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PELA PARTE CREDORA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. Quanto aos embargos à execução opostos nos autos, sua análise depende de prévia garantia do juízo, conforme art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95
e Enunciado
117 do FONAJE, não havendo nulidade na sentença por não
tê-los
apreciado. (...) (N.U 1030432-90.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025)”

Não destoa a jurisprudência de outros Estados:

“PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A oposição de embargos exige a prévia garantia do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial"). Merece prevalecer a decisão agravada. Recurso conhecido e não
provido .
Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJSP// - Agravo de Instrumento: 01001488420218269022 Matão, Relator.: Daniel Romano Soares, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EXPRESSA EM LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Seguindo jurisprudência desta E. Turma Recursal, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a parte executada deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada para opor embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95 e Enunciado 117, do
Fonaje
que assim dispõe: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro Vitória/ES)" . Conquanto o art. 525, do Código de Processo Civil dispense
o garantia
do juízo para apresentação de impugnação, tal regra não se aplica aos Juizados Especiais em virtude da disposição expressa do artigo 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95, que pressupõe a efetivação da penhora para conhecimento e processamento da impugnação pelo
devedor .
No presente processo não há garantia integral do juízo, motivo pelo qual não há como acolher os argumentos apresentados pela recorrente, devendo a sentença ser integralmente mantida. Recurso não provido. (TJMS// 08267309720228120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, Data de Julgamento: 09/11/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 13/11/2023)”

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DO
JUÍZO .
RECURSO DO EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR ESCORREITA. JUÍZO QUE NÃO SE ENCONTRA GARANTIDO, UMA VEZ NÃO EFETIVADA QUALQUER
CONSTRIÇÃO .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95,
ART .
46). ''1. Embora o atual CPC dispense a garantia em juízo para fins de recebimento de embargos à execução, em razão do princípio da especialidade afasta-se a incidência do CPC em prol da aplicação da Lei dos Juizados Especiais a qual mantém a exigência legal da prévia garantia em juízo, a teor do art. 53, § 1º da Lei 9 .099/95. 2. É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 do
Fonaje
- XXI Encontro Vitória/ES)'' (TJSC, Mandado de Segurança n. 4000047-44 .2019.8.24.9006, de Curitibanos,
Rel
. Sílvio Dagoberto
Orsatto
, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 28-02-2019). (TJSC// RECURSO CÍVEL: 03034973020188240080, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Turma Recursal)”

No caso concreto, restou incontroverso que a parte
devedora
apresentou os Embargos à Execução sem promover a garantia do juízo, conforme se depreende da análise dos autos (ID/PJe2 355678857). A
parte

r
ecorrente limitou-se a alegar hipossuficiência financeira e a juntar documentos pessoais, sem realizar depósito ou nomear bens à penhora.

Embora a
parte

r
ecorrente seja beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de admissibilidade recursa
l
, tal benefício não tem o condão de afastar a exigência legal da garantia do juízo para a oposição de embargos. A gratuidade dispensa o adiantamento de despesas processuais, mas não altera os requisitos de admissibilidade da defesa na execução previstos na legislação especial (Lei 9.099/95).

Assim, correta a sentença que, com fulcro no Enunciado 117 do FONAJE, deixou de conhecer os embargos por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo executivo no âmbito dos Juizados Especiais
, não havendo se falar em cerceamento de defesa
.

Portanto, diante da ausência de garantia do juízo, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$

800,00, para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
355678878),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026